Tribunal: TJDFT
Processo: 0742462-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742462-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA MAIA DA SILVA GROSSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Efeito Suspensivo – Reintegração de Cargo Público - Ausência de Probabilidade do Direito - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. No caso em apreço, a agravante defende a nulidade do ato administrativo de exoneração a pedido, o qual encerrou o vínculo administrativo da parte com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, quando exercia o cargo de médica. Defende ter apresentado quadro de depressão, fazendo uso de medicação controlada, encontrando-se debilitada para o exercício de sua atividade, tendo solicitado a remoção para outra unidade da Secretaria de Saúde, a qual foi indeferida. Sustenta não ter sido submetida à Junta Médica para avaliação de sua situação médica e mental, afrontando as previsões do Decreto no 34.023, de 10 de dezembro de 2012. Formulou, então, pedido de antecipação de tutela para autorizar a reintegração imediata da parte ao cargo junto ao HMIB, bem como para determinar o pagamento dos vencimentos retroativos, o qual foi rejeitado ao fundamento de os atos administrativos possuírem presunção de veracidade e legitimidade, além do longo prazo decorrido desde a exoneração. Pois bem. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquerir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Como bem apontado pelo Magistrado de origem, a exoneração a pedido ocorreu em 29 de novembro de 2018, ou seja, mais de 4 (quatro) anos. Assim, a questão referente à eventual nulidade do ato administrativo não demonstra qualquer perigo imediato de dano apto ao deferimento da tutela requerida, devendo-se aguardar a realização do Contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator